Tribunal: TJSP
Processo: 1528214-82.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Réu condenado por tráfico de drogas a um ano e oito meses de reclusão, em regime prisional aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo, substituída a sanção carcerária por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária no

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Réu condenado por tráfico de drogas a um ano e oito meses de reclusão, em regime prisional aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo, substituída a sanção carcerária por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo. Ministério Público apelou buscando majoração das penas ou afastamento do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a adequação da pena-base fixada e (ii) se a quantidade de droga apreendida justifica a negativa do redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por laudos periciais, confissão policial do réu e depoimentos dos policiais civis inquiridos. 4. A pena-base foi majorada em um sexto acima do mínimo legal, em razão da quantidade e natureza das drogas, mas a atenuante da confissão, reconhecida na sentença, reduziu as penas aos mínimos legais na segunda etapa do cálculo. 5. A aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas é cabível, pois o réu é primário e sem antecedentes, não havendo prova de envolvimento com organização criminosa. IV. Dispositivo e Tese 6. Parcial provimento ao recurso do Ministério Público para majorar a pena-base em um sexto, sem repercussão no montante final das penas, e, em "reformatio in mellius", substituir a pena de prestação pecuniária por dez dias-multa, no piso mínimo, mantendo a prestação de serviços comunitários. Tese de julgamento: 1. A quantidade e natureza das drogas justificam a majoração da pena-base. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível no caso de tráfico privilegiado, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Legislação Citada: Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; art. 42. Jurisprudência Citada: STF, HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.299, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki. STJ, AgRg no HC 557946/SP, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. STF, ARE no 666.334, Rel. Min. Gilmar Mendes. STJ, AREsp no 2.567.066, 5a Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira.